Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-30.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000422-30.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: SOLANGE OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DE VANTAGENS. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO APLICAÇÃO DO DECRETO N.º 055/2017. MANUTENÇÃO DE VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÃO E IMPACTO FINANCEIRO. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

É incontestável que o Município agravado deveria ter instaurado o devido processo administrativo antes de editar o Decreto nº 055/2017, garantindo à acionante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O
mero inadimplemento contratual

por si só não caracteriza a ocorrência de danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº
8000422-30.2017.8.05.0258
, figurando, como apelante e apelado, respectivamente, o Município de Teofilândia e Solange Oliveira Bispo.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS para manter a sentença como proferida.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2024.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) de Justiça